Tribunal: TJSP
Processo: 1062865-80.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062865-80.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
DROGARIA SÃO PAULO S/A, é apelado/apelante RICARDO CARVALHO
CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062865-80.2016.8.26.0002 -São Paulo - Voto: no22795
2
Voto n.o 22795
Apelação Cível 1062865-80.2016.8.26.0002
São Paulo
Apelante/Apelado: Drogaria São Paulo S/A
Apelado/Apelante: Ricardo Carvalho Cabral
Daniel Torres Dos Reis
Apelação e recurso adesivo. Compra e venda de
medicamento diverso do prescrito pelo médico da
criança. Sentença de parcial procedência. Direito do
Consumidor. Responsabilidade objetiva. Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral
configurado. Quantum mantido. Sentença mantida.
Recurso de apelação e recurso adesivo não providos.
Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos
contra a respeitável sentença, cujo relatório se adota, que, em ação indenizatória,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de
indenização a título de danos materiais no valor de R$ 66,98 (sessenta e seis reais e
noventa e oito centavos) e de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
(fls. 258/261).
Em razão da sucumbência, foram fixados os honorários devidos
ao patrono dos autores em 10% do valor da condenação.
Irresignada, apela a ré. Sustenta, em síntese, que, a despeito da
efetiva comercialização de medicamento diverso do receitado, não há prova de dano
à criança após a ingestão do fármaco, defendendo que tanto o medicamento
efetivamente comercializado quanto aquele prescrito servem aos mesmos
tratamentos. Defende ter havido culpa exclusiva ou ao menos concorrente dos
autores. Insistem na tese de que os fatos não são passíveis de serem indenizados por
danos morais. Subsidiariamente, requerem a minoração do quantum indenizatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062865-80.2016.8.26.0002 -São Paulo - Voto: no22795
3
(fls. 271/288).
Apelam adesivamente os autores, insurgindo-se em relação ao
quantum indenizatório, requerendo a respectiva majoração, considerando-se a
conduta da ré durante todo o trâmite processual, tendo inicialmente afirmado não
haver comprovação da aquisição do medicamento e que os autores teriam adulterado
o receituário médico para, ao final, após o depoimento de seu preposto, passarem a
afirmar que teriam procurado os autores para minimizar os danos causados (fls.
319/325).
Houve respostas (fls. 306/318 e 330/334).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção
da respeitável sentença (fls. 343/349).
É o relatório.
Os recursos interpostos não comportam provimento.
Inicialmente, observa-se que não houve insurgência em relação à
condenação por danos materiais.
Restou incontroverso nos autos que a ré Drogaria São Paulo S/A
comercializou aos autores medicamento diverso daquele prescrito em receituário
médico, o que foi inclusive, admitido pela ré em suas razões de apelo.
Cinge-se a controvérsia, portanto, em relação à ocorrência de
danos morais indenizáveis e sua respectiva quantificação.
Nesse sentido, é de relevo apontar que a relação jurídica entre as
partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se a
hipótese de responsabilidade objetividade decorrente da norma consumerista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062865-80.2016.8.26.0002 -São Paulo - Voto: no22795
4
Como cediço, a responsabilidade objetiva prescinde da
existência de culpa para configuração, sendo suficiente a comprovação do dano e do
nexo de causalidade.
Reitera-se que, na hipótese, ficou cabalmente demonstrado que a
drogaria ré efetivamente comercializou à criança e seus responsáveis medicamento
diverso daquele prescrito, conforme documentação médica acostada aos autos.
Do mesmo modo, restou comprovado que após a aquisição do
medicamento incorreto, a criança de fato retornou à clínica médica, sendo-lhe
novamente receitado o mesmo fármaco anteriormente prescrito (fls. 12/16).
E não socorre a parte ré o argumento de que há culpa exclusiva
ou concorrente dos responsáveis pela criança, uma vez que, tendo em vista a
atividade comercial exercida, é dela a obrigação de se vender aos consumidores o
medicamento de acordo com a prescrição médica.
Tampouco merece guarida a tese de que ambos os
medicamentos “servem ao mesmo tratamento”.
Seja porque tal argumento é absolutamente irresponsável do
ponto de vista da atividade farmacêutica, máxime em se tratando da comercialização
equivocada de antibióticos, cujo potencial danoso da ingestão sem prescrição médica
(ou diversa dela) é notório, não sendo demais ressaltar que a respectiva
comercialização depende de apresentação de receituário, seja porque é ao médico que
cabe, após a detida análise das particularidades do paciente, receitar o medicamento
que julga ser o mais seguro e eficaz para a moléstia apresentada.
Do exposto, é evidente que os fatos em análise foram capazes de
acarretar angústia e aflição aos autores que ultrapassam o mero dissabor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062865-80.2016.8.26.0002 -São Paulo - Voto: no22795
5
Nesse sentido, aliás, em situações idênticas, assim tem decidido
este Egrégio Tribunal:
RESPONSABILDIADE CIVIL COMPRA E VENDA
DE MEDICAMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - VENDA
DE MEDICAMENTO DIVERSO DO INDICADO NA
RECEITA
MÉDICA
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO VENDEDOR DANO MATERIAL E
MORAL
CARACTERIZADOS

INDENIZAÇÃO
DEVIDA QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - APLICAÇÃO
DA SÚMULA No54 E 362 DO STJ - RECURSOS NÃO
PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO (TJSP; Apelação
Cível 1000682-22.2019.8.26.0664; Relator: Luiz
Eurico; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento:
15/04/2020;
Data
de
Registro:
15/04/2020)
Compra e venda de medicamento Ação de reparação
de danos materiais e morais Farmácia que forneceu
medicamento incorreto à consumidora que, após ingeri-
lo, sofreu mal estar Sentença de procedência Apelo
da autora, buscando a majoração da indenização
fixada a título de danos morais Danos morais
Dúvida não há de que a requerente sofreu danos de
ordem moral, por conta da desídia da requerida. Em
outras palavras, a situação vivida pela autora, por
conta da ingestão de medicamento que lhe foi vendido
incorretamente, extrapolou o mero aborrecimento.
Realmente, houve na espécie, violação à integridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062865-80.2016.8.26.0002 -São Paulo - Voto: no22795
6
física e saúde. De fato, além dos efeitos colaterais
imediatos e indesejados, forçoso convir que o
medicamento vendido pela ré não se prestou para
combater o mal do qual padecia a autora. Realmente, o
produto fornecido pela ré não produziu os efeitos
desejados. Lado outro, há que se considerar que a
autora foi exposta, por culpa da ré (na modalidade
negligência), a situação de risco, tendo em conta que a
ingestão de medicamento diverso do receitado poderia
lhe causar problemas sérios de saúde. É certo que a
requerida não só tinha condições de prever as
consequências de sua incúria, como também de se
determinar em sentido contrário, de modo a manter
atenção em relação aos medicamentos disponibilizados
a seus clientes, de acordo com o receituário. Todavia,
segundo os dados coligidos nos autos, não foi o que
aconteceu. Montante indenizatório - Majoração
Necessidade A fixação da indenização deve levar em
consideração o grau da culpa, a capacidade
contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado
pela vítima. Destarte de rigor a majoração do quantum
indenizatório
para
R$
5.000,00.
Precedentes
jurisprudenciais Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível
1013866-78.2017.8.26.0223;
Relator: Neto
Barbosa Ferreira; 29a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 22/05/2020)
No que tange ao valor da indenização por danos morais, é certo
que a quantia fixada deve compensar o dano sofrido e, ainda, impor sanção ao
infrator, a fim de evitar o cometimento de novos atos ilícitos. Destarte, deve-se
sopesar a gravidade e a extensão da lesão, considerando sua duração e repercussão
social, assim como a conduta do agente que a provocou, sempre com observância aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062865-80.2016.8.26.0002 -São Paulo - Voto: no22795
7
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a impedir
enriquecimento sem causa do lesado.
No caso, considerado o conjunto probatório amealhado, e a
condição pessoal das partes, entendo adequada a manutenção do valor da indenização
em R$ 6.000,00 (seis mil reais), revelando-se valor razoável e adequado para causar
repreensão à ré, evitando a reiteração da conduta ilícita e, no tange à autora, para
compensar e atenuar os danos morais experimentados, sem, contudo, representar
enriquecimento imotivado.
Em razão da interposição recursal, majoram-se os honorários
advocatícios devidos ao patrono dos autores para 12% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §11, CPC.
De todo o exposto, nega-se provimento aos recursos.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora